Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-11.2022.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008944-11.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), YURI LIMA CABRAL (RECORRIDO), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (RECORRIDO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), YURI LIMA CABRAL (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE – QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA – DECISÃO DE REJEIÇÃO DA PEÇA INICIAL – OFERECIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA MEDIANTE PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO – OMISSÃO NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES (ART. 103 DO CÓDIGO PENAL E ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A rejeição da queixa-crime é medida que se impõe, uma vez que o instrumento de mandato, que não especifica minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenchendo os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal.

[...] Nula é a queixa-crime, por vício de representação, se a procuração outorgada para a sua propositura não atende às exigências do art. 44 do Código de Processo Penal. [...] (RHC n. 33.790/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/6/2014, DJe de 5/8/2014.)

Assim, diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo peremptório de 06 (seis) meses, verifica-se consumada a decadência, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal e artigo 103 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
Adriano Carvalho
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos nº 1008944-11.2022.811.0037, que rejeitou a queixa-crime ofertada, nos termos dos artigos 44 e 395, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal (Id. 153365442).

Irresignada, a defesa interpôs o recurso em sentido estrito (Id. 153365445). Em suas razões, busca a reforma da decisão, para que a queixa-crime seja recebida, alegando que os fatos delituosos foram narrados pormenorizadamente na queixa-crime, além de terem sido apontados na procuração a indicação do fato delitivo, inclusive com menção do local (rede social do outorgante), boletim de ocorrência e data do fato, estando preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal. Diz que eventual defeito da procuração seria sanável, podendo o juízo ter determinado que se regularizasse o erro material mencionado (Id. 153365446).

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos fundamentos que a embasaram (Id. 153365449).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do querelado. Nesta peça defensiva, refutou a tese do recorrente, suscitando preliminarmente a incompetência absoluta da justiça comum, bem ainda, ausência de pressuposto processual previsto no artigo 44 do Código de Processo Penal, requerendo seja declarada a incompetência absoluta e a consequente remessa dos autos ao juízo competente. Alternativamente, requer a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, por seus próprios fundamentos (Id. 153365453).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 159559173), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Oferecimento de queixa-crime – Decisão que rejeitou a queixa crime – Irresignação da defesa - A defesa alega que a decisão que rejeitou a queixa-crime é inidônea – Assevera que, ao contrário dos fundamentos do Juízo, a inicial especificou os fatos criminosos cometidos pela ré, inexistindo inépcia da petição inicial – Impossibilidade – No presente caso, a procuração outorgada não contém a indicação do dispositivo penal com clareza, deixando dúvidas quanto o objeto do recurso, nem a narrativa, minuciosa ou sucinta, da conduta delitiva, sendo, portanto, irregular, por não atender os requisitos do art. 44 do CPP – Pela manutenção da r. decisum –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adriano Carvalho
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos nº 1008944-11.2022.811.0037, que rejeitou a queixa-crime ofertada, nos termos dos artigos 44 e 395, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.

Todavia, atento aos acontecimentos dos autos, verifico não ser o caso de provimento da irresignação.

Conforme se infere da queixa-crime, o recorrente imputou ao querelado as condutas delitivas dos artigos 138 e 141, § 2º, ambos do Código Penal, por entender que o recorrido teria praticado calúnia, sendo divulgado em rede social.

Ademais, sabe-se que este tipo de crime enseja a adoção de ação penal de natureza privada, nos termos do artigo 145 do mesmo Diploma legal.

Com efeito, neste tipo de ação, é necessário que o procurador tenha recebido, por intermédio de instrumento de mandato, poderes especiais para tanto. Não obstante, forte no que dispõe o artigo 44 do Código de Processo Penal, também é requisito legal que conste da procuração
“a menção do fato criminoso”
.

No caso, compulsando o instrumento procuratório juntado nos autos, de fato não há indicação de quais seriam os supostos fatos delitivos, muito menos o local em que teriam sido proferidos – ou seja, não há qualquer menção ao fato criminoso, mas tão somente consta da procuração os poderes especiais para
“PROPOR QUEIXA-CRIME EM DESFAVOR DE YURI LIMA CABRAL, EM RAZÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIAS PRATICADOS NA REDE SOCIAL DO OUTORGANTE”
.

Assim, tal omissão/irregularidade feriu o disposto no artigo 44 da Lei Processual Penal, que assim dispõe:

“A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”

Em outras palavras, a “menção do fato criminoso” exigido pelo artigo 44 do Código de Processo Penal não se confunde com a indicação do tipo penal ou da nomenclatura do crime.

Em verdade, para que a procuração se mostre suficiente para o oferecimento da queixa-crime, é preciso que haja individualização da conduta tida como criminosa –
o que não ocorreu no caso
. A propósito, entendem os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça dessa forma:

[...] O
instrumento de mandato
que se refere somente a “crime de injúria”,
sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP
. 2.
Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP
. [...]
(AO 2483, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 29-03-2021
PUBLIC 30-03-2021
) (negritou-se)

[...] Não se desconhece a existência de precedentes desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a exigência contida no artigo 44 do Código de Processo Penal, consistente na menção do fato criminoso no aludido documento, é cumprida com a indicação do dispositivo de lei no qual o querelado é dado como incurso. 2.
Para que reste atendido o comando contido no art. 44 do CPP, é indispensável que a procuração contenha uma descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem abordados na queixa-crime. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3. No caso dos autos, a procuração ofertada pela querelante não contém a descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem apurados com o oferecimento de queixa-crime, não estando atendida a exigência contida no artigo 44 da Lei Penal Adjetiva. 4.
Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP
. [...]
(AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe de 28/5/2018
) (negritou-se)

[...] Para o ajuizamento de queixa-crime se faz necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para o advogado,
com a narrativa do delito que se reclama, nos moldes delineados no artigo 44 do CPP
.
É perfeitamente possível sanar a omissão, desde que atendido o prazo de decadência dos 06 (seis) meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e demais entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, o que não se observou no presente feito.
[...]
(N.U 1000194-73.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022,
Publicado no DJE 30/03/2022
) (negritou-se)

De outra sorte, muito embora seja possível sanar os vícios do instrumento no decorrer do processo, nos termos dos artigos 568 e 569, ambos do Diploma de Ritos Criminais, certo é que este deveria ter sido feito antes da sentença final ou antes de operada a prescrição ou decadência.

Todavia, no presente caso, não houve em nenhum momento suprimento desta omissão por parte do querelante, restringindo-se unicamente a mencionar que poderia ter o juízo sentenciante intimado o recorrente para sanar tal omissão e pugnando pela retificação dos atos processuais na apreciação deste recurso.

Porém, tal pleito é demasiadamente tardio, já que operada a decadência no caso, visto que houve o transcurso de muito mais que 06 (seis) meses do dia em que o querelante veio a saber quem era o autor do crime, nos termos do artigo 103 do Código Penal c/c artigo 38 do Código de Processo Penal.

Assim, não tendo, até hoje, instrumento de mandato apto a permitir o ajuizamento legítimo da queixa-crime e considerando-se o tempo transcorrido, verifico que, a medida mais adequada é a sua rejeição.

Trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Para a validade da ação penal nos crimes de ação penal privada, é necessário que o instrumento de mandato seja conferido com poderes especiais expressos, além de fazer menção ao fato criminoso, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal. [...]
Nula é a queixa-crime, por vício de representação, se a procuração outorgada para a sua propositura não atende às exigências do art. 44 do Código de Processo Penal
. [...]
(RHC n. 33.790/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/6/2014, DJe de 5/8/2014.) (negritou-se)

Portanto, deve ser mantida a decisão do juízo sentenciante, visto que a procuração não seguiu o rito do artigo 44 do Códex Processual Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso em sentido estrito interposto em favor de
Adriano Carvalho
, mantendo incólume todos os termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023